Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-50.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001484-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME - CNPJ: 08.435.229/0002-41 (AGRAVANTE), EDRAS SOARES - CPF: 602.989.448-04 (AGRAVADO), RODOLPHO VANNUCCI - CPF: 218.653.238-70 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO. DEMANDA QUE DEPENDE DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM TRÂMITE. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO. CAUTELA DO JUÍZO. ART. ART. 313, V, ‘A’, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 313, V, ‘a’, do CPC estabelece a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, caso exatamente como o em análise.

2- Certamente que eventual procedência da ação de indenização com perdas e danos, ajuizada pelo devedor/agravado, pode prejudicar no todo ou em parte as ações de execução, de maneira que se deferir, desde logo, o levantamento de valores seria medida que pode trazer dano irreparável ou de difícil reparação ao autor daquele feito.

3- Estar-se-ia entregando, desde logo, aquilo que o credor almeja na execução, quando ainda tramita processo que versa exatamente sobre o contrato em execução, em demanda que pode declarar efeitos que afetam a relação contratual, sendo, de fato, processo que depende do que se decidir na ação de indenização, que tem pedidos de dano material, emergentes, lucros cessantes, hipoteca, dentre outros.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001484-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME

AGRAVADO: EDRAS SOARES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME
contra decisão em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001608-17.2020.8.11.0007, da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em que se indeferiu pedido de levantamento e suspendeu a execução até a conclusão dos autos de nº Ação de Indenização nº 1003126-76.2019.8.11.0007.

A agravante afirma que há “
decisão do TJMT - transitada em julgado (doc. 04), que, após analisar a ação indenizatória proposta pelo agravado, entendeu pela ausência dos requisitos concessores de efeito suspensivo aos embargos.
”

Defende que “
não houve qualquer fato novo que justifique a reapreciação do pleito por efeito suspensivo
”.

Relata que “
o art. 784, § 1º, do CPC é claro no sentido de que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”.

Alude que “
Não há qualquer prova minimamente crível que justifique a suposta exceção de contrato não cumprido nos autos da ação indenizatória
”.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 156562210).

A liminar foi indeferida (id. 156631168).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 160095676).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME
contra decisão em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001608-17.2020.8.11.0007, da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em que se indeferiu pedido de levantamento e suspendeu a execução até a conclusão dos autos de nº Ação de Indenização nº 1003126-76.2019.8.11.0007.

Eis o decidido em primeiro grau, objeto do agravo:

“Vistos.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por INCORPORADORA S. J. LIMITADA – ME contra Edras Soares ambas qualificadas nos autos.

A presente execução foi movida com a finalidade de receber obrigações não quitadas referente ao período de 13.11.2019 a 31.12.2019 previstas no instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural firmado pelas partes em 08/05/2018, e aditado em 27/08/2018, no valor de R$ 118.032,79 (cento e dezoito mil e trinta e dois reais e setenta e nove centavos).

Com a inicial, a parte exequente juntou documentos.

Na decisão de ID 32201550, foi determinada a expedição de termo de arresto de R$ 118.032,79 (cento e dezoito mil e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), no rosto dos autos n. 1003126-76.2019.8.11.0007.

Houve o recebimento da execução (id. 47227123), determinando-se a citação e intimação do executado.

Em id. 76994285, a parte exequente, levantamento do valor depositado nos autos da ação indenizatória n. 1003126-76.2019.8.11.0007 (R$ 118.032,79). Em seguida no id 78834853 requereu a expedição de certidão de objeto e pé com a finalidade de averiguar se houve a oposição de embargos pela parte executada.

Certidão acostada no ID 87232672, informando a interposição de embargos pelo executado, processo 1001672-56.2022.8.11.0007.

Vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Fundamento e decido.

A controvérsia da questão é o levantamento ou não do valor depositado nos autos da Ação de Indenização nº 1003126-76.2019.8.11.0007, que tramita conjuntamente a esta execução. Citada a parte requerida apresentou embargos à execução de código 1001672-56.2022.8.11.0007 que foram apensados ao processo de conhecimento.

Pois bem, a demanda mencionada consiste em ação indenizatória aforada pelo executado Esdras contra a exequente, com relação ao contrato de arrendamento mencionado, devido, exatamente, à alegada inadimplência que levou a presente execução.

Em tais autos foi inclusive aportado laudo pericial lavrado após vistoria técnica e análise de imagens de satélite da área em comento (ID 49576026 - Págs. 21/50 e 49576027 - Págs. 1/35), o qual, apesar de corroborar algumas afirmações autorais, não releva que a execução do contrato era insustentável, justificando assim a arguição da exceção de contrato não cumprido, sendo necessário estabelecer o contraditório e instruir o feito em sua máxima amplitude para o deslinde da questão.

Nos termos do artigo 313, V, “a” do CPC, quando a solução de mérito de uma demanda depender do julgamento de outra causa deve-se suspender o processo, vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...].”

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que o objetivo deste instituto é evitar a divergência entre os julgamentos, a fim de salvaguardar a segurança das relações jurídicas e da prestação jurisdicional.

No caso concreto, diante da pluralidade de feitos envolvendo o mesmo litigio se vislumbra a prejudicialidade entre as demandas, pois, os processos possuem o mesmo objeto, qual seja, a discussão acerca da relação contratual, os períodos cobrados são distintos nesta ação e na ação de código 1001420-24.2020.8.11.0007, porém a identidade da causa de pedir é a mesma, motivo pelo qual, a determinação da suspensão do processo por força de prejudicialidade externa é medida de cautela, visto que a ação de conhecimento não foi sentenciada.

Sobre a matéria, mostra-se esclarecedor os professores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa (art. 313,V, alínea ‘a’, CPC/15), da verificação de determinada alegação de fato ou da produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, alínea ‘b’), suspender-se-á o processo. [...]. A questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada. Já se decidiu, por exemplo, que existe prejudicialidade externa entre a ação rescisória e a execução e/ou efetivação da decisão rescindenda.

Inclusive, o entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que:

“A reunião dos processos ou suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa somente poderá ocorrer enquanto não houver sentença” (AREsp nº. 957934 SP 2016/0197066-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

Assim, diante complexidade da causa com fundamento no art. 313, V, “a” do CPC SUSPENDO o processo até a conclusão dos autos de nº Ação de Indenização nº 1003126-76.2019.8.11.0007.

Por fim, a despeito de haver valor depositado nos autos da ação indenizatória de autos 1003126-76.2019.8.11.0007, entendo ser inoportuno deferir o pedido da parte exequente de levantamento do valor bloqueado. Isso porque os embargos à execução encontram-se pendentes de julgamento e, apesar de ausente o efeito suspensivo, a prudência recomenda que se aguarde o deslinde do feito, motivo pelo qual, neste momento processual, INDEFIRO o pedido de levantamento de valor pleiteado pela parte exequente.

Após o término da suspensão do feito retorne os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Na decisão bem se explicou que o feito executivo é vinculado a embargos à execução, em que se discute a execução de contrato de arrendamento que estaria sendo inadimplido pelo devedor/agravado, que também propôs ação de indenização com perdas e danos contra o credor/agravante, visando reconhecimento de exceção de contrato não cumprido, sendo que, naquele feito, haveria perícia que abarcaria a tese daquele que deve.

Ou seja, haveria possibilidade de o contrato em execução se frustrar, no todo ou em parte, frente à ação de indenização intentada pelo devedor, que busca aferir as particularidades do caso, como a exceção de contrato não cumprido.

Em suma, o juiz entendeu que, na ação de indenização, foi “
aportado laudo pericial lavrado após vistoria técnica e análise de imagens de satélite da área em comento (ID 49576026 - Págs. 21/50 e 49576027 - Págs. 1/35), o qual, apesar de corroborar algumas afirmações autorais, não releva que a execução do contrato era insustentável, justificando assim a arguição da exceção de contrato não cumprido, sendo necessário estabelecer o contraditório e instruir o feito em sua máxima amplitude para o deslinde da questão.”

Asseverou, ainda, que entre as execuções ajuizadas (duas no total) a “
identidade da causa de pedir é a mesma, motivo pelo qual, a determinação da suspensão do processo por força de prejudicialidade externa é medida de cautela, visto que a ação de conhecimento não foi sentenciada.”

Com isso, o juiz fundamentou pela necessidade de suspensão dos processos de execução, proferindo uma decisão em cada feito, mesmo que esteja indeferido efeito suspensivo aos embargos à execução vinculado à aquele outro feito executivo, com base no art. 313, V, ‘a’, do CPC, que estabelece a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...].”

Em seu agravo, a parte agravante aduz, em resumo, que não haveria a possibilidade de se suspender a execução por ausência de efeito suspensivo ou decisão liminar favorável ao devedor, e que não há fato novo a revogar o decidido. Por isso, possível, desde logo, o levantamento dos R$ 118.032,79 (cento e dezoito mil e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), arrestados no rosto dos autos n. 1003126-76.2019.8.11.0007 (indenização).

Pois bem.

De fato, não houve deferimento de efeito suspensivo nos embargos à execução até o momento, o que está pendente de análise pelo juiz de primeiro grau.

Ademais, não se deferiu a liminar na ação de indenização, decisão mantida em agravo de instrumento, que transcrevo a ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – DECISÃO AGRAVADA QUE VERIFICOU POSSIBILIDADE DE CAUÇÃO – PRIMEIRA DECISÃO SOBRE O TEMA – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO DO CONTRATO – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE PROTESTO DO CONTRATO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – PARTES QUE MANTIVERAM A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO EM ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA – CAUÇÃO QUE SUSPENDE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OS EFEITOS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1- A questão referente ao oferecimento da caução para suspensão ou cancelamento do protesto apenas foi levada ao conhecimento do juiz quando proferiu a decisão agravada, não havendo que se falar, assim, em intempestividade ou preclusão. 2- “Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não cabimento de prestação de caução, uma vez que não é o caso de concessão da tutela de urgência por ausência dos requisitos legais. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2157484-88.2016.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2016; Data de Registro: 31/08/2016). 3- A ausência da probabilidade do direito atestado em decisão liminar, não contestado pelo agravante por recurso apropriado, torna impossível o oferecimento do caução, que tem por objeto, em verdade, suspender o contrato e o direito do credor de protestá-lo, e reanalisar se a suspensão do contrato seria possível ou não seria temerário, sob pena de se ofender o instituto da preclusão. 4- Ficando consignado em juízo que as obrigações contratuais se manteriam, inclusive a de pagamento, deferir a prestação de caução seria contraditório, pois o efeito seria justamente ir contra a vontade das partes quando da celebração do acordo em audiência, qual seja a manutenção contratual e seus efeitos
.” (N.U 1019409-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Ademais, existe anterior embargos à execução, vinculada a outra execução, referente a parcelas diversas do contrato, que não objeto desta execução exclusivamente, quais sejam os Embargos à Execução 1000941-94.2021.8.11.0007
e a Execução 1001420-24.2020.8.11.0007, em que se indeferiu o efeito suspensivo à defesa do devedor, decisão confirmada em agravo de instrumento, que também transcrevo a ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – ALEGADO PREJUÍZO POR DANOS AO REBANHO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1- “O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe” (N.U 1017770-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020). 2- As alegações de existência de dano ao rebanho proveniente de eventual contrato não cumprido pela agravada não foram demonstrados em laudo técnico realizado em juízo, de maneira que a probabilidade do direito a fim de suspender a execução não está demonstrada
.” (N.U 1005083-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Naquela execução, 1001420-24.2020.8.11.0007, compreende-se
“
o valor vencido em 03/07/2019, especificamente quanto aos meses de agosto a novembro de 2019”.
Já nesta, em análise, busca-se “
o valor especificado no ‘SALDO DEVEDOR 3’, especificamente quanto ao período de 13.11.2019 a 31.12.2019. Os “SALDOS DEVEDORES 1 E 2” são objeto da execução n° 1001420- 24.2020.8.11.0007”.
Trechos retirados das iniciais de execução dos respectivos autos.

A despeito de não se ter decidido sobre o efeito suspensivo aos embargos à execução vinculados à execução objeto deste agravo, e de se ter indeferido os embargos à execução da outra execução, também objeto de outro agravo em análise por esta Câmara, o AI 1001482-80.2023.8.11.0000, entendo que o decidido pelo juiz, como um todo, busca evitar prejuízos irreparáveis às partes e garantir a entrega da prestação jurisdicional sem danos irreparáveis ou de difícil reparação.

O
art. 313, V, ‘a’, do CPC estabelece a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, caso exatamente como o em análise.

Certamente que eventual
procedência
da ação de indenização com perdas e danos, ajuizada pelo devedor/agravado, pode prejudicar no todo ou em parte as ações de execução, de maneira que se deferir, desde logo, o levantamento de R$ 118.032,79 (cento e dezoito mil e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) seria medida que pode trazer dano irreparável ou de difícil reparação ao autor daquele feito.

Ou seja, estar-se-ia entregando, desde logo, aquilo que o credor almeja na execução, quando ainda tramita processo que versa exatamente sobre o contrato em execução, em demanda que pode declarar efeitos que afetam a relação contratual, sendo, de fato, processo que depende do que se decidir na ação de indenização, que tem pedidos de dano material, emergentes, lucros cessantes, hipoteca, dentre outros.

Mesmo que a parte suscite a aplicação do art. 784, §1º, do CPC, que estabelece que “
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”, não há, na decisão agravada, afronta ao dispositivo legal.

O dispositivo é claro no sentido de que a
propositura
não inibe o credor de promover a execução, ou seja, de ajuizar, protocolar. Não se está impedindo o credor de ajuizar a execução, que, inclusive, já está protocolada. O que se decide é apenas
suspender
o seu trâmite até que se decida o processo que é conexo, por identidade de partes e de contrato, por expressa previsão do art. 313, V, ‘a’, do CPC, ainda mais no presente caso, em que a execução está segura pela penhora no rosto dos autos.

Destaco que a indenização foi ajuizada primeiro (2019), quando depositado o caução judicial pelo agravado/devedor, questionando a relação contratual, e apenas depois foram propostas as execuções (2020).

Assim, verificada a prejudicialidade entre o resultado da demanda de indenização com as execuções, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, bem como a ausência de afronta ao art. 784, §1º, do CPC, deve a decisão agravada ser mantida.

Neste sentido, casos análogos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE -

ARTIGO 300, DO CPC, REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão. 2- O julgamento da ação declaratória de inexistência de débito interfere diretamente na ação de execução por quantia certa, impondo-se a suspensão do processo de execução, conforme entendimento do art. 313, V, a, do CPC
.” (N.U 1005613-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. RESULTADO DA DEMANDA QUE PODE ANULAR OS TÍTULOS EXECUTIVOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315 do mesmo diploma legal. 2. No caso concreto é nítida a prejudicialidade externa desta ação em relação as ações de execuções pois uma vez reconhecida a exceção de contrato não cumprido os títulos que aparelham as execuções a princípio não seriam exigíveis, não se justificando o prosseguimento da execução enquanto não decidida esta questão. 3. necessária a suspensão do feito em virtude da prejudicialidade externa existente entre as demandas, conforme determina o Código de Processo Civil, mormente na alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC. 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido
.” (N.U 1012308-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022).

A execução está garantida e, certamente, prosseguir com o levantamento acarretará em possível extinção por satisfação da dívida, quando em trâmite pleito de perdas e danos por exceção de contrato não cumprido, justamente o contrato utilizado nas execuções, sendo prudente o aguardo provisório até que a questão seja melhor aclarada, para, então, tomar importante e de possível irreversibilidade decisão.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023